Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-97.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016, no artigo 2o, que são requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar, dentre outros, ter idade mínima de 17 anos. A possibilidade de inscrição no concurso aos 17 anos de idade não invalida as demais disposições editalícias, sob pena de conferir tratamento privilegiado ao candidato em detrimento dos demais inscritos no certame. Neste contexto, não poderia a Administração prorrogar a fase de entrega de documentos, que é eliminatória, para beneficiar a situação particular do impetrante. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006625-97.2025.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado 2a Classe da Polícia Militar. Exclusão de candidato na fase de análise de documentos. Pretensão de ser reintegrado no certame, com posse no cargo. Candidato inscrito no certame aos 17 anos de idade, aprovado em todas as fases, eliminado na etapa de entrega de documentos por não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado 2a Classe da Polícia Militar. Exclusão de candidato na fase de análise de documentos. Pretensão de ser reintegrado no certame, com posse no cargo. Candidato inscrito no certame aos 17 anos de idade, aprovado em todas as fases, eliminado na etapa de entrega de documentos por não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Alegação de incompatibilidade no edital que gerou prejuízo ao candidato. Prevê a Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, no artigo 2o, que são requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar, dentre outros, ter idade mínima de 17 anos. A possibilidade de inscrição no concurso aos 17 anos de idade não invalida as demais disposições editalícias, sob pena de conferir tratamento privilegiado ao candidato em detrimento dos demais inscritos no certame. Neste contexto, não poderia a Administração prorrogar a fase de entrega de documentos, que é eliminatória, para beneficiar a situação particular do impetrante. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso desprovido.